Tribunal: TJBA
Processo: 8066902-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066902-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inconformismo da Agravante diante do indeferimento da gratuidade de justiça recursal.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso em comento o deferimento da gratuidade recursal.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, não há evidências de que a Agravante não tenha condições de preparar o recurso, sobretudo, quando considerado o baixo valor das custas referentes ao agravo de instrumento interposto, quando comparado com sua receita líquida, enquanto servidora pública municipal, ocupante de cargo comissionado.

Acrescente-se a isso, que a existência de despesas ordinárias, por si sozinhas, não faz presumir hipossuficiência financeira incapacitante.

Ainda sobre a matéria em comento, importa salientar, a importância da conscientização de que a máquina judiciária possui custos para manter sua estrutura em pleno e adequado funcionamento em prol da sociedade, de modo que, a cautela no in/deferimento da benesse, é a verdadeira garantia de acesso à justiça, tanto pelo requerente quanto para os jurisdicionados em geral.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento: (i) O artigo 98 do Código de Processo Civil preconiza que a gratuidade judiciária poderá ser concedida a pessoa natural que não comprovar não possuir condições de pagar as custas processuais, inclusive as recursais.

(ii) Outrossim, prevalece o entendimento de que o Julgador poderá, por intermédio dos documentos carreados aos autos, bem como diante da situação ostentada pela pessoa, avaliar se essa tem condição de suportar o custo cobrado e determinar o seu pagamento, considerando que o Estado deve prestar assistência gratuita apenas àqueles que realmente necessitem e comprovem a insuficiência de recursos, vide art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sob pena de subverter a essência do instituto e onerar em demasia e sem fundamento sólido, a máquina judiciária e a sociedade como um todo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066902-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante interna MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS e como Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça